Tribunal: TJMT
Processo: 1032523-22.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032523-22.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA DA COSTA - CPF: 021.516.881-00 (EMBARGADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 457 LTDA - CNPJ: 33.919.668/0001-96 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou rescindido contrato firmado com a adquirente, fixando a retenção de 25% dos valores pagos e a restituição do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da culpa pela rescisão contratual; (ii) saber se há contradição na limitação da retenção ao percentual de 25%; e (iii) saber se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para reabrir discussão sobre matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia relativa à rescisão contratual e à limitação da retenção ao percentual de 25%, à luz da legislação consumerista e da orientação consolidada aplicável ao caso.

5.

A alegação de que os valores pagos seriam insuficientes para cobrir a multa contratual não configura omissão apta à integração do julgado, pois eventual apuração do quantum devido deve ocorrer na fase de liquidação, por simples cálculo, conforme já determinado no título judicial.

6.

O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou, de forma suficiente, as questões necessárias ao julgamento.

2. A discussão sobre a suficiência dos valores pagos para cobertura de encargos contratuais deve ser realizada na fase de liquidação, quando expressamente prevista a apuração por simples cálculo.

3. O prequestionamento não exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados, se a decisão apresenta fundamentação bastante.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032523-22.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 457 LTDA

EMBARGADO: CRISTIANE PEREIRA DA COSTA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 457 LTDA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou rescindido o contrato celebrado com CRISTIANE PEREIRA DA COSTA e fixou a retenção de 25% dos valores pagos, com restituição do restante.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da culpa pela rescisão contratual, bem como contradição no tocante à limitação da retenção ao percentual de 25%, defendendo a aplicação do percentual de 50% previsto na legislação específica.

Aduz, ainda, que o valor pago pela adquirente não seria suficiente sequer para cobrir a multa contratual estipulada, o que deveria influenciar o desfecho da demanda.

Requer, por fim, o prequestionamento de dispositivos legais.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, especialmente no que concerne à limitação da retenção contratual ao percentual de 25%, à luz da legislação consumerista e da orientação consolidada.

A pretensão da embargante, sob o manto de alegada omissão, revela inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já analisados e expressamente rejeitados, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

No que tange ao argumento de que o valor pago não alcançaria sequer o montante da multa contratual, igualmente não assiste razão à embargante. Tal questão não configura omissão do julgado, pois não altera a conclusão adotada nem se insere no núcleo decisório da controvérsia.

Ademais, eventual apuração de valores efetivamente devidos, inclusive quanto à suficiência ou não das quantias pagas para cobertura de encargos contratuais, constitui matéria própria da fase de liquidação de sentença, conforme expressamente consignado no título judicial, que determinou a apuração por simples cálculo.

Assim, não há falar em omissão, mas sim em tentativa de antecipação de discussão que deve ser travada no momento processual oportuno, sob pena de indevida supressão de instância e violação à lógica procedimental.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026